Tribunal: TJSP
Processo: 2188030-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a arguição de ineficácia do aval prestado pelo falecido executado. Não verificação de qualquer ilegalidade na constrição sobre o imóvel. Fraude à execução anteriormente reconhecida, por decisão transitada em julgado. Questões suscitadas pela terceira interessada que já foram amplamente analisadas, inclusive em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a arguição de ineficácia do aval prestado pelo falecido executado. Não verificação de qualquer ilegalidade na constrição sobre o imóvel. Fraude à execução anteriormente reconhecida, por decisão transitada em julgado. Questões suscitadas pela terceira interessada que já foram amplamente analisadas, inclusive em sede recursal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.